Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732633-24.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA SOUZA MENSALES RECORRIDO: MANOELITO GOMES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. ENTREGA DE BEM DE TERCEIRO COMO PARTE DO PAGAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. DEPRECIAÇÃO DO BEM. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO BEM PELO PREÇO AJUSTADO À ÉPOCA DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Considerando que o veículo entregue como parte do pagamento pertencia a terceiro que não participou do negócio jurídico, escorreita a imputação do inadimplemento contratual ao Comprador/Autor, pois este não efetuou o pagamento integral do sinal ao entregar um bem que não lhe pertencia, sendo por tal fundamento inviável a pretensão autoral ao recebimento de indenização por lucros cessantes e de multa contratual. 2 - Constatado o descumprimento contratual do Comprador/Autor, no caso um contrato de compra e venda de imóveis em que foi dado sinal (importância mais veículo) e a Vendedora manteve-se na posse dos imóveis em face do não pagamento integral do sinal estipulado, impõe-se a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior à contratação, nos termos do art. 475 do Código Civil. 3 - Para se restabelecer o estado anterior das coisas, deverá a Ré restituir ao Autor, além do veículo entregue no negócio e a importância paga, um valor atinente à depreciação do veículo decorrente do tempo e uso, que será equivalente à diferença entre o montante pelo qual o veículo foi entregue à época da celebração do negócio, atualizado pelo INPC até a data da devolução do bem, e o valor deste na Tabela FIPE do mês da restituição. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 147, 186, 927 e 945, todos do Código Civil, afirmando que restou devidamente demonstrado que o contrato não foi cumprido por culpa exclusiva do recorrido, pois entregou, a título de entrada, um veículo que não era de sua propriedade, fazendo que com que a recorrente ficasse impedida de realizar a transferência do bem para o seu nome. Em razão disso, insurge-se contra a determinação de devolução do bem móvel com a complementação do valor pelo tempo decorrido, tendo em vista a culpa exclusiva do recorrido pelo descumprimento do contrato. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 147, 186, 927 e 945, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a fim de que nenhuma das partes experimente prejuízo”, a melhor solução é a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante e determinou que a Ré/Apelada restitua ao Autor/Apelante o veículo e a importância recebida de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) não se pode olvidar que, em que pese a ausência de documentação regular, a Ré/Apelada usufruiu do automóvel por mais de cinco anos e, portanto, deve ser considerada a depreciação natural do bem advinda do tempo de uso. Nesse diapasão, com o desfazimento do negócio, para se restabelecer o estado anterior das coisas, a devolução do bem se impõe, complementando o seu valor com o que foi depreciado com o tempo e o uso, até o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mesmo valor pelo qual foi recebido” (ID 21961340). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao adotar a tabela FIPE como referência para a apuração do valor atualizado do bem alienado, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes” (REsp 1742897/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/9/2020). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025